Tribunal: TJES
Processo: 0004908-54.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004908-54.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEI COUTINHO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. CASA ABANDONADA. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 10 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 697 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento dos antecedentes criminais e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar a existência de nulidade das provas obtidas mediante ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial; (
ii
) analisar a suficiência probatória da condenação, bem como a possibilidade de redução da pena e modificação do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 603.616) e pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg-REsp 1.985.642). O crime de tráfico de drogas configura delito de natureza permanente, justificando a mitigação da inviolabilidade domiciliar quando houver indícios concretos da prática criminosa. No caso concreto, a abordagem policial foi motivada por denúncias de tráfico de drogas e porte de armas na localidade, tendo os policiais avistado o recorrente portando arma de fogo e ingressando em uma residência aparentemente abandonada, utilizada para armazenamento de entorpecentes e armamento. Os depoimentos dos policiais militares foram coerentes e corroborados por provas materiais, conferindo-lhes especial relevância, sobretudo em crimes de tráfico de drogas, nos quais frequentemente não há testemunhas civis presenciais. A condenação se fundamenta em provas suficientes de autoria e materialidade, incluindo apreensão de drogas e armas, laudos periciais e relatos testemunhais. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando os antecedentes criminais do réu, os quais não foram atingidos pelo prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 772.862/SP) e do STF (Tema 150 da repercussão geral – RE 593818). O regime inicial fechado é adequado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, diante da pena superior a 8 anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, "a", 59 e 64, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015; STJ, AgRg-REsp 1.985.642, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/02/2023; STJ, AgRg no HC 772.862/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 28/08/2023; STF, RE 593818 (Tema 150 da repercussão geral).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004908-54.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
WESLEI COUTINHO DOS SANTOS

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Antes de analisar o mérito da presente apelação criminal, cabe enfrentar a questão preliminar aventada pela defesa.

No ponto, a defesa suscita o reconhecimento de nulidade das provas, em razão de suposta ilegalidade das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, especialmente no que diz respeito à abordagem realizada pelos policiais militares e à entrada na residência sem autorização judicial para tanto.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, ne
ssa hipótese
, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva,
conforme preceitua
o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Outrossim, especificamente no caso do tráfico de drogas,
saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recente oportunidade, assentou o entendimento de que
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”
. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Dito isso, no caso em análise,
verifica-se a existência de fundadas razões que indicavam que dentro da residência alvo da abordagem ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque,
conforme consta dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais
militares
responsáveis pela prisão em flagrante do apelante
(
depoimentos acostados às fls. 69/71
dos autos físicos),
eles receberam
denúncias informando sobre a ocorrência do tráfico de drogas
e de que tinham pessoas portando arma de fogo
n
a localidade, sendo que, ao chegarem no local indicado, avistaram diversas pessoas, inclusive o apelante portando arma de fogo, o qual se evadiu e entrou em uma casa. Em decorrência disso, os policiais militares adentraram na referida casa e efetuaram a apreensão de drogas e armas, além da prisão em flagrante do acusado. Ainda de acordo com o relato dos policiais militares, a casa parecia ser abandonada e utilizada
para
armazenar drogas e armas.

Dessa forma, depreende-se que
o
contexto
acima delineado
se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio,
uma vez que havia fundada suspeita de que na referida casa ocorria crime de natureza permanente, especialmente em razão de os policiais militares terem avistado o réu nela entrando em poder de arma de fogo
.

Nesse sentido, tem-se entendimento jurisprudencial em caso análogo,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "[a]s circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 15/3/2021).
2. No caso dos autos, havia fundadas razões para a busca domiciliar, pois foram utilizadas informações oriundas da inteligência policial de que era costume o réu "ficar ostentando arma de fogo na região, bem como porque haviam denúncias da ocorrência de tráfico de drogas naquele local. Na sequencia, dirigiram-se à residência indicada, e lá chegando avistaram o apelante com uma arma de fogo na cintura, tendo ele corrido para dentro de casa e escondido o artefato debaixo de uma cama, situação esta que foi vista pelos policiais". 3. Na hipótese, verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.312.814/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

Lado outro, conforme depoimento dos policiais militares, a casa em questão parecia ser abandona e
utilizada para
guarda
de entorpecentes
e armas de fogo
, hipótese que não é contemplada pela proteção constitucional de inviolabilidade de domicílio.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMÓVEL ABANDONADO. POLICIAIS AO SE APROXIMAREM DO LOCAL SENTIRAM FORTE ODOR DE MACONHA VINDO DO INTERIOR DO LOCAL ALÉM DE ESCUTAREM CONVERSAS SOBRE TRAFICÂNCIA NO INTERIOR DO IMÓVEL. CRIME PERMANETE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIRMADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que manteve a aplicação de medida socioeducativa de liberdade assistida a adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. 2. A defesa alega ilegalidade da apreensão por violação de domicílio e ausência de diligência investigatória prévia, além de pleitear a extinção da medida socioeducativa com base nos princípios da atualidade e brevidade. 3. Liminar indeferida e parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na entrada dos policiais no imóvel sem mandado judicial e se a medida socioeducativa aplicada viola os princípios da atualidade e brevidade. III. Razões de decidir 5. O ingresso no imóvel sem mandado judicial é permitido em caso de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, não havendo violação de direitos. 6.
A alegação de violação de domicílio não se sustenta, pois o imóvel era uma edificação abandonada e utilizado para tráfico, sem comprovação de residência da paciente.
7. Os policiais ao se aproximaram do local já conhecido como ponto de venda de drogas, sentiram forte odor de maconha e puderam ouvir conversas num contexto de traficância, sendo certo que um dos elementos que estava no interior do imóvel estava armado e empreendeu fuga quando notou a presença dos policiais. Quando desembarcaram da viatura, os policiais avistaram uma casa abandonada com as portas abertas, o que chamou a atenção destes. 8. Não há ilegalidade na aplicação da medida socioeducativa, pois a sentença foi proferida em tempo razoável após a representação. 9. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo 10. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 932.817/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Dessa forma, é certo que a entrada dos policiais no local não se deu somente em razão de meras suspeitas, mas em decorrência de fundadas razões de que naquele ambiente estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente, merecendo destaque que se tratava de casa abandonada e destinada para o tráfico de drogas, tornando lícita a conduta dos militares.

Portanto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito do presente recurso de apelação.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weslei Coutinho dos Santos
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra (fls. 84/88 dos autos físicos).

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/0
3-
verso
dos autos físicos
, narra o seguinte:

“
[...] Segundo o inquérito policial anexo, na madrugada de 23 de junho de 2023, por volta
das 3 horas, em sua residência, localizada na Rua Dez
e
ssete, Bairro Jardim Bela
Vista, na Serra/ES,
o
denunciado,
a
ci
m
a qualificado, tinha em depósito, para fins de
t
ráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, trinta e quat
r
o bolas
d
a
droga, conhecida como "haxixe", duas buchas da droga conhecida como “
maconha", quato
r
ze pinos que continham a droga conhecid
a
"cocaína" e dez
papelotes da droga conhecida "cocaína", bem como tinha
a p
osse, também em
desacordo com determinação legal e regulamentar, de uma arma de fogo tipo
submetralhadora de
fabricação caseir
a
, automática, calibre .380, com um carregador
e dez
e
sseis munições (autos de apreensão e de constatação provisório da
na
tureza
e
quantidade de drogas fls. 26/29).

Revelam os autos que na madrugada der23/Ó6/2023, P
o
liciais Militares receberam
informações de que na Rua Dezessete, no Bair
r
o Jardim Bela Vista, havia um imóvel
que era para o tráfico de drogas.

Diante dessas informações, os Policiais se deslocaram para o local e avistaram alguns indivíduos na rua, os quais, ao perceberem a presença p
o
licial, sa
í
ram
c
orrendo, sendo que um deles portava uma arma de fogo e correu para dentro de um imóvel, enquanto
o
utros se evadir
a
m pulando muros de imóveis vizinhos.

Os Policiais iniciaram breve acompanhamento e ingressaram no imóvel para onde o indivíduo que portava uma arma de fogo havia se dirigido. Nesse imóveis os Policiais encontraram o denunciado e, próximo a ele apreenderam a arma de fogo
já descrita e uma bolsa
na qual havia 34 bolas de haxixe; 02 buchas de maconha, 14,pinos e 10 papelotes de cocaína, e um caderno com anotações relativas a tráfico e drogas
[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância condenou o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput
,
d
a Lei nº 11.343/2006,
e do artigo 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003, em concurso material,
à pena final de
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
6
97
(seiscentos e
noventa e sete
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
11471055
, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, com o decote dos antecedentes criminais, e o abrandamento do regime prisional.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Também imputou-se ao apelante a prática do crime tipificado no art. 16, da Lei nº 10.826/2003. que trata do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, cuja conduta foi assim prevista:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
dos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito restaram inconteste nos autos físicos, por meio do Boletim Unificado às fls. 06/11, do Auto de Apreensão de fls. 26/27, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente às fls. 28, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 30, todos do Inquérito Policial apenso, bem como do Laudo Pericial de Exame Químico de fl. 57, do Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 59/62, dos autos físicos, além da prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, o Policial Militar Franksuel Barros Caldeira, em seu depoimento em juízo (fl. 69), declarou que receberam informações de que no local dos fatos ocorria tráfico de drogas e alguns indivíduos portavam armas, de modo que se dirigiram ao local e, lá chegando, se depararam com diversos indivíduos armados, tendo o acusado entrado na residência em questão, a qual parecia ser “cachanga”, ou seja, que seria utilizada para o tráfico de drogas, local em que foi apreendida a droga descrita na denúncia e a submetralhadora. Confira-se:

QUE se recorda dos fatos narrados na cordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE no dia receberam informações de que naquele local haveria indivíduos que faziam tráfico e portavam armas de fogo e foram ao local e chegando lá teve uma corre!.ia; que foi possível ver alguns indivíduos entrando para dentro dessa resid
ê
ncia e foi feita abordagem e o material localizado; que a denúncia não foi passada para o depoente e foi em apoio com o Cb Rocha; que não é da guarnição de raimundo e Gabriel; que chegou próximo e viu o pessoal correndo e não sabe quantas pessoas eram; que o réu foi abordado dentro da residência que era usada para o tr
á
fico, segundo a den
ú
ncia; que a casa aparentava ser "cachanga" poucos móveis usada mais para armazenar drogas; que entrou na casa depois, pois teve uma correria no local e depois entraram com segurança; que dentro da casa só tinha ele; que acredita que a casa tinha uma porta, mas tinha janela e não sabe se alguém pulou; que o réu não falou nada com o depoente; que não lembra se viu o réu correndo, pois foram várias pessoas correndo e veio mais atrás, mas tinha a den
ú
ncia e as características e acredita que batia com a den
ú
ncia; que viu a droga apreendida numa bolsa e a submetralhadora; que a droga estava preparada para o tráfico; que não conhecia o réu de outras ocorr
ê
ncias; [...] que a porta da casa estava aberta, pois não foi necessário arrombar; que não sabe em que c
ô
modo da casa o réu foi encontrado; que não teve acesso ao denunciante; que a casa era pequena e não lembra quantos c
ô
modos tinha; que não tinham autorização judicial para entrar na casa e o que legitimou entrar na casa porque as pessoas estavam armadas; que acredita que a denúncia foi anônima”.

Na mesma linha foi o depoimento judicial do Policial Militar José Raimundo Silva Nascimento (fl. 70). Veja-se:

“
QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado{a) aqui presente; QUE no dia estavam em patrulhamento e passou um cidadão informando que tinha pessoas armadas na rua e foram ao local e avistaram eles e eles viram a guarnição e começaram a correr e fizeram o acompanhamento e entraram numa "cachanga" e conseguiram abordar o ré lá dentro; que com ele estava uma arma e uma quantidade de drogas, que não lembra a quantidade; que o informante falou que era próximo a escadaria a casa e não citou nome ou alguém em especial, que viu o réu correndo: que as pessoas não correram para o mesmo lado e por isso focaram no que entrou na casa e o depoente foi em direção a casa, mas não foi o primeiro a entrar; que a casa parecia não parecia que tinha gente morando e parecia mais um esconderijo e era só um cômodo; que não sabe dizer onde a ama foi encontrada; que a droga não foi arrecadada pelo depoente; que quando o réu correu dava para ver que ele segurava algo, mas não dava pra saber o que; que não recorda se o réu falou algo sobre a arma e a droga; que não conhecia o réu de outras ocorrências, pois não é do local”.

Também nesse sentido, temos o depoimento do Policial Militar Gabriel Saraiva Rovetta (fl. 71), que destacou que foi possível verificar o acusado estava armado e correu para dentro da casa, a qual parecia ser abandonada e utilizada para o tráfico de drogas. Indicou, ademais, que dentro da casa foi apreendida a arma de fogo, drogas, também tendo sido encontrado caderno de anotações quanto ao tráfico de drogas da região. Confira-se:

“
Que no dia foram na rua mencionada na ocorrência e a rua é conhecida pelo tráfico e quando chegaram se depararam com as pessoas na rua, que quando viram a guarnição empreenderam fugas e uma delas, estava em posse de arma de fogo; que uma delas foi em direção a esse local e outras fugiram; que foi feita a abordagem e perto do réu, na casa foi encontrado as drogas e o armamento; que foi um indivíduo que solicitou que sua identidade fosse preservada e informou que na rua tinha essas pessoas fazendo comércio de entorpecente e foram averiguar e de fato, o que o indivíduo relatou, foi confirmado; que na rua tinha aproximadamente e a 4 pessoas e eles correram foram pulando residências e foi possível ver que o que correu armado foi para essa casa e fez o acompanhamento do réu e conseguiram fazer a abordagem; que o local era uma casa, segundo a informação passada, é usada para o tráfico, para esconder drogas; que entrou na casa e era uma casa para não habitada, não tinha móveis, nada e tinha dois cômodos; que a porta estava entre aberta; que o depoente foi um dos últimos a entrar na casa; que quando entrou o réu já estava abordado e com o armamento; que foi outro policial que arrecadou a droga, mas a viu e estava pronta para o comércio, inclusive tinha um caderno com anotações que indicavam ser do comércio local de drogas; que as anotações, salvo engano, estavam em um caderno; que não conhecia o réu de antes; [...] que o que legitimou entrar na casa foi que a pessoa que correu estava na posse de arma de fogo, mas não tinha autorização judicial”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (fl. 89 dos autos físicos), consignou que estava na referida casa para uma confraternização, quando a polícia entrou na casa e encontrou as drogas e a arma em um dos quartos.

Assim,
em que pese a negativa de autoria por parte do acusado,
analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que,
especialmente diante do relato coeso e harmônico dos três policiais militares ouvidos em juízo,
restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes
e portava arma de fogo de uso restrito
, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de
Weslei Coutinho dos Santos
nas sanções do
artigo 33,
caput
,
d
a Lei nº 11.343/06,
e do artigo 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003
.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa requer a redução das penas-bases no mínimo legal, com o decote dos antecedentes criminais.

Dito isso, verifico que
a ilustre sentenciante,
ao analisar na
primeira fase
as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo diploma legal, concluiu por valorar
negativamente
os antecedentes criminais do apelante quanto aos dois crimes que lhe foram imputados.

Por sua vez,
a defesa pugna pela neutralização dos antecedentes do apelante, na medida em que seria
“inconstitucional proceder-se à exasperação da pena do agente, em razão dos maus antecedentes, ao tempo em que a reincidência não mais puder ser”.

Assim, a pretensão da defesa diz respeito à incidência ou não do prazo depurador estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal, na valoração dos antecedentes criminais quando da fixação da pena-base.

Por oportuno, destaco que de acordo com o
artigo 64, inciso I, do Código Penal
, as condenações passadas em julgado devidamente cumpridas ou cuja punibilidade fora extinta, em ambos os casos, há mais de 05 (cinco) anos, não são aptas a configurar a reincidência descrita no artigo 63, do Código Penal. Confira-se:

Art. 64. Para efeito de reincidência:

I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; [...].

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “‘
As condenações anteriores transitadas em julgado e
extintas
há mais de 5 (cinco) anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal,
podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes’
(AgRg no HC n. 694.623/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cômputo do prazo de 10 anos para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos crimes antecedentes é realizado entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 772.862/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, ao tratar da matéria em sede de repercussão geral (RE 593818), fixou a tese de mérito nº 150, segundo a qual
“
Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência,
previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”.

Assentadas essas premissas, analisando o presente caso, depreende-se que a magistrada sopesou nos antecedentes criminais a condenação referente à Ação Penal nº 004487-16.2013.8.08.0048,
com
trânsito em julgado em 31/08/2015, cuja pena ainda está em cumprimento, conforme consulta ao Sistema SEEU.

Logo,
denota-se que, quando do cometimento da infração ora analisada (
ocorrida em
02 de junho de 2023
)
,
sequer havia iniciado o
transcurso do prazo depurador estabelecido no art. 64, I, do Código Penal,
em relação à condenaç
ão
acima mencionada,
não havendo que se falar em afastamento
sequer da sua eventual utilização para fins de reincidência, muito menos para afastar
os maus antecedentes
do apelante
.

Quanto ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, verifico que a pena definitiva do apelante foi fixada acima de 08 (oito) anos, de modo que deve ser mantido o regime inicialmente fechado, conforme previsto no artigo 33, §
2
º, alínea "a", do Código Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 21 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)